Tribunal: STF
Processo: ARE 1378491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO SUPOSTO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL, COM AJUSTES DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUINTE INSCRITA NO CADASTRO INFORMATIVO ESTADUAL. VEDAÇÃO LEGAL À UTILIZAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS, TAIS COMO O CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 3º, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 18.446/2015 E ART. 6º, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO REGULAMENTO DO ICMS. NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL Nº 056/2015 QUE REPUTA IRREGULAR A ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL APRESENTADA EM TAIS CONDIÇÕES. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER PELAS AUTORIDADES APONTADAS COMO COATORAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, XIII, XXII e XXXVI; e 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    O Decreto Estadual nº 4.078/2008, introduziu uma alteração no Regulamento Estadual do ICMS, incorporando o Capítulo VIII ao Título II, e passou a dispor sobre a Escrituração Fiscal Digital:



    Art. 264-A. Fica instituída a Escrituração Fiscal Digital - EFD, em arquivo digital, que se constitui em um conjunto de escrituração de documentos fiscais e de outras informações de interesse da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, bem como no registro de apuração do ICMS referente às operações e prestações praticadas pelo contribuinte (Convênio ICMS nº 143/2006).



    A Norma de Procedimento Fiscal (NPF) nº 094/2017, acresceu o item 19.12, às situações previstas pela Norma de Procedimento Fiscal nº 056/2015, em que se consideram irregulares as Escriturações Fiscais Digitais:



     Art. 1º.Ficam introduzidas as seguintes alterações na Norma de Procedimento Fiscal n. 056, de 30 de junho de 2015: I -fica acrescentado o subitem 19.12: “19.12 utilizar os códigos de ajuste relacionados no Anexo V desta norma, quando se tratar de estabelecimento inscrito no Cadastro Informativo Estadual - CADIN Estadual, na situação de “ativo” no mesmo mês de referência da EFD.” ;



    O Cadastro Informativo Estadual (Cadin), foi instituído pela Lei Estadual nº 18.466/2015 e “é destinado à consolidação das pendências de pessoas físicas e jurídicas perante órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e paraestatal do Estado do Paraná, incluindo as empresas públicas e de economia mista nas quais o Estado seja majoritário” (art. 1º).



    Os incisos do art. 3º, da Lei Estadual nº 18.466/2015, preveem algumas restrições impostas aos contribuintes incluídos no Cadin. Dentre elas, destaca-se a seguinte:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente